Tribunal: TJDFT
Processo: 0005523-21.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO COM ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. DECISÃO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar da declaração de inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, conforme decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, o STF tem entendido que a matéria é questão interna corporis do Poder Legislativo, razão pela qual não cabe apreciação pelos Tribunais, sob pena de infringência ao Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes.
2. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do menor, a sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe etc.
3. No caso, a medida de semiliberdade é a mais adequada, levando-se em consideração a gravidade concreta do fato (utilizou arma branca como meio de ameaça no crime de roubo), o fato de o menor já ter cumprido medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade anteriores por atos infracionais da mesma natureza e, ainda assim, continuar a praticar atos infracionais, além de ser usuário de drogas e estar em vulnerabilidade social.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.